Tribunal: TCU
Processo: 044.796/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3064/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.796/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abel Ruiz Vicente (XXX.738.496-XX); Alice Gouvea Alves da Silva (XXX.606.452-XX); Dilene Araujo da Costa (XXX.155.316-XX); Francisco Modesto de Azeredo (XXX.247.716-XX); Lucimar Avila (XXX.387.406-XX); Luiz Alves de Souza (XXX.008.686-XX); Luiz Carlos Alves (XXX.010.836-XX); Luiza Oide Wiikmann (XXX.034.388-XX); Rita de Cassia Friche Passos (XXX.924.456-XX); Viviane de Castro Prados Correa (XXX.213.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.